Tribunal: TCU
Processo: 008.024/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2210/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do item 9.1 e subitens do Acórdão 72/2014-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 012.285/2013-7 , onde foram fiscalizados os procedimentos para a contratação das obras de construção e restauração de ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101/SE, divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas, objeto do Edital 788/2012-21, conduzidos pela Unidade Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Aracaju/SE. Considerando que por meio do Acórdão 72/2014-TCU-Plenário , foi determinado ao Dnit que: 9.1. determinar ao Dnit, com fundamento nos incs. IV e IX do art. 71 da Constituição Federal e no inc. I do art. 43 da Lei 8.443/1992 que, em relação às obras de construção de nova ponte e reabilitação de ponte existente sobre o Rio São Francisco, na BR 101, divisa entre Sergipe e Alagoas, objeto do Contrato UT 440/2013-00, adote as seguintes medidas: 9.1.1. verifique junto à empresa projetista e avalie os estudos existentes, incluindo ensaios realizados e avaliação de alternativas tanto de local de origem, custos de transporte, traços e componentes do concreto a ser usado na obra, entre outros, para demonstrar a adequação técnica e econômica das localizações de fornecedores dos insumos areia e brita, bem como as distâncias de transporte correspondentes, e apresente, no prazo de sessenta dias, esses estudos e o resultado de sua avaliação, em consonância com o disposto no art. 2o, inciso IV e parágrafo único, da Lei 12.462/2011, com as "Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Instruções para acompanhamento e análise" e com as "Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - escopos básicos/instruções de serviço", ambas do Dnit; 9.1.2. informe ao TCU, no prazo de sessenta dias, quanto ao resultado do exame da prestação de contas do Termo de Cooperação 172/2012-DPP, celebrado com o DEC para a elaboração do projeto executivo das obras objeto do Edital 788/2012, devendo tal informe também incluir, nos termos da Portaria Interministerial 507/2011, especialmente seus arts. 1o, 70 e 73, e da Cláusula Terceira do referido termo de cooperação, notícias a respeito da eventual devolução dos valores não utilizados no objeto da avença, presente a constatação da significativa diferença entre o montante transferido ao DEC, no total de R$ 1.400.219,48, e aquele despendido no contrato firmado com a empresa Geottec Engenharia para a elaboração do referido projeto, de R$ 710.621,00; 9.1.3. encaminhe ao TCU, semestralmente, os relatórios da fiscalização das obras, contendo fotografias, dados da execução dos serviços, memórias de cálculo e outros elementos necessários para a demonstração da precisão das medições realizadas, para efeito de acompanhamento por este Tribunal; Considerando que, em relação ao subitem 9.1.1 do referido aresto, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) considerou que a determinação pode ser considerada cumprida, uma vez que as justificativas apresentadas pelo Dnit foram suficientes tendo em vista não haver indícios de ocorrência de fornecedores com DMTs menores que as indicadas no projeto para os insumos brita e areia (itens 21 a 37 da instrução de peça 43); Considerando que a unidade técnica avaliou que as informações prestadas pelo Dnit, bem como o encaminhamento da tomada de contas (TC Processo 017.189/2018-7 ) referente ao Termo de Cooperação 172/2012-DPP, firmado entre o Dnit e o DEC, para julgamento do TCU atendem o disposto no subitem 9.1.2 da decisão (itens 42 a 51 da instrução de peça 43); Considerando que a SeinfraRodoviaAviação considerou que a determinação consignada no subitem 9.1.3 pode ser considerada cumprida, uma vez que as informações constantes dos relatórios semestrais da fiscalização das obras e da Nota Técnica 1000 teriam demonstrado a execução dos serviços ora questionados (itens 58 a 70 da instrução de peça 43); Considerando que a unidade instrutiva não verificou indícios de irregularidades que justifiquem aprofundamento das análises em relação às revisões de projeto em fase de obras (itens 71 a 79 da instrução de peça 43), ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.1 e subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 72/2014-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 43, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); e encerrar os autos com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.024/2015-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há.